Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750236-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL KOJI MIIKE, MARTA VERLI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Deivid Maciel de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, deferiu a expedição de “mandado de emissão (sic) na posse do imóvel localizado na SQN 307. BLOCO E, APT 203, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF. em favor dos compradores DANIEL KOJI MIIKE e MARTA VERLI”. Alega que, instaurado inventário litigioso dos bens de sua genitora – Lucília Maciel de Oliveira –, os herdeiros iniciaram tratativas para realizar acordo em prol de resolver o inventário de forma amigável, que incluía a venda do imóvel onde o agravante residia (SQN 307, Bloco E, Apt 203, Asa Norte, Brasília/DF) e a permissão para que o recorrente continuasse residindo lá até a entrega aos compradores. Salienta ter colocado o imóvel à venda e requerido autorização ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para vendê-lo aos recorridos. No entanto, segundo alega, após a venda do imóvel, um dos herdeiros desistiu do acordo. Como resultado, o recorrente ficou sem dinheiro para se mudar e sem lugar para morar, pois o dinheiro da venda do imóvel foi depositado em juízo. Salienta que corre, entre o agravante e os compradores do bem, processo de execução relacionado ao contrato de compra e venda do imóvel (0736872-95.2023.8.07.0001), para a cobrança da multa estipulada para o caso de inadimplemento das obrigações ali aventadas. Sustenta que o juízo da execução é que seria competente para determinar a desocupação do bem, bem assim que o deferimento de mandado de imissão de posse ensejou decisão surpresa, eis que não foi dado ao recorrente manifestar-se sobre o pleito dos recorridos. Afirma, além disso, que a imissão de posse pressupõe instauração de processo autônomo. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que já foi expedido o mandado de imissão de posse, não cumprido, conforme diligência de ID no 179478507, por falta de informações requisitadas pelo oficial de justiça ao Juízo agravado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ao que aparenta, a determinação de imissão de posse do imóvel já constava de decisão precedente, em que se “concedeu prazo de trinta dias para desocupação do imóvel”, sob pena de, “em caso de descumprimento” ser autorizada a “expedição de mandado de imissão na posse do referido imóvel em favor dos compradores” (ID no 171478301). Tal decisum não foi objeto de recurso, de forma que, em princípio, a questão ora em debate parece encontrar-se superada pela preclusão. Cabe destacar, ademais, ainda em tese, que, se o recorrente não apenas anuiu, como requereu a venda do bem que ocupa, tendo levantado o valor correspondente (ID no 178855041) – depositado no juízo do inventário pelos agravados –, não pode pretender manter-se sob a posse do imóvel alienado, porque tal conduta contraria a boa-fé objetiva que há de permear todas as fases do negócio jurídico (negociações preliminares, conclusão e exaurimento). Além disso, e ainda em princípio, mesmo que se considerasse não configurada a preclusão, tendo sido o negócio celebrado mediante autorização judicial expedida no processo de inventário, cuja partilha foi homologada por força da anuência de todos os herdeiros à venda do imóvel, o juízo processante do inventário parece ser o competente para, ante o exaurimento do negócio jurídico, determinar a imissão dos compradores na posse, ante injusta resistência do alienante/possuidor em desocupá-lo. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a eventual preclusão apontada acima. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator